Tribunal: TJBA
Processo: 0561042-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561042-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE RIBEIRO COSTA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente em parte ação ordinária proposta por policial militar, para determinar a implantação da GAP IV e V em seus proventos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), considerando que ambas destinam-se a compensar o exercício das atividades do policial militar e os riscos a elas inerentes.

III. Razões de decidir

3. Não obstante o reconhecimento do direito à GAP, observa-se que a Lei Estadual n. 7.146/1997 estabeleceu novo regime remuneratório ao instituir a referida gratificação e, simultaneamente, extinguir todas as anteriormente existentes. Dessa forma, não se mostra possível a cumulação de benefícios oriundos de dois regimes jurídicos distintos.

4. Assim, na hipótese dos autos, a impossibilidade de cumulação entre GAP e GFPM fundamenta-se no fato de que ambas possuem idêntico fato gerador, qual seja, compensar o exercício das atividades do policial militar e os riscos dela decorrentes, configurando
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Quanto aos índices de atualização das condenações impostas contra a Fazenda Pública, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os valores retroativos devem ser corrigidos pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, que passa a incidir de forma unificada para fins de juros de mora e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561042-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
FELIPE RIBEIRO COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20